Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Segundo a inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, decisão do relator sobre gratuidade de justiça, “preliminarmente ao julgamento do recurso”, circunscreve-se ao exame superficial dos elementos dos autos para aferir o direito do recorrente ao benefício legal.
II. Deve ser mantida a decisão que, ponderando os elementos dos autos em sede de cognição sumária, conclui pela ausência de hipossuficiência financeira, denega a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo.
III. O direito à gratuidade de justiça, que constitui objeto da apelação, será examinado em cognição exauriente pelo colegiado caso o recurso seja admitido.
IV. Agravo Interno desprovido.